Tribunal: TJSP
Processo: 1034961-72.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Ação regressiva. Transporte de mercadorias. Tese apresentada na petição inicial de que a declaração de "avaria grossa" teria sido efetivada de forma unilateral e indevida. Não se trata de hipótese de avarias em mercadorias transportadas. Sentença que analisou situação fática diversa, deixando de enfrentar as alegações da petição inicial e as teses defensivas. Nulidade do julgamento. Recurso

Ementa:
Ação regressiva. Transporte de mercadorias. Tese apresentada na petição inicial de que a declaração de "avaria grossa" teria sido efetivada de forma unilateral e indevida. Não se trata de hipótese de avarias em mercadorias transportadas. Sentença que analisou situação fática diversa, deixando de enfrentar as alegações da petição inicial e as teses defensivas. Nulidade do julgamento. Recurso provido.